Tribunal: TJMT
Processo: 1007462-55.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007462-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.418.258/0001-38 (APELANTE), PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: 889.455.887-87 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ELCIO GREGG MEISSNER DA COSTA - CPF: 074.515.077-26 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (APELANTE), CLELIO CHIESA - CPF: 066.709.298-62 (ADVOGADO), WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DA SILVA PORTO - CPF: 029.597.021-90 (APELADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.418.258/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO GREGG MEISSNER DA COSTA - CPF: 074.515.077-26 (ADVOGADO), PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: 889.455.887-87 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO AMBULATORIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES AFASTADAS - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA REPETITIVA - NEGATIVA DE COBERTURA PELA PRESTADORA DE PLANO DE SAÚDE - DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL - DEVER DE COBERTURA - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUANTUM
REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NA PROPORÇÃO ARBITRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Como é sabido e consabido o Juiz é o destinatário da prova, deste modo incumbe a ele apreciar e determinar às provas necessárias a construção de seu convencimento, na mesma via em que é lícito ao magistrado indeferir as provas que entender impertinentes ou inúteis ao deslinde do feito.

II- Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca.

III- Na presente hipótese o autor pretende obter a condenação da operadora do plano de saúde ao custeio de tratamento ambulatorial, associado à estimulação magnética craniana, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

IV- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde não geridos por autogestão.

V- É premente o pleno atendimento à saúde do autor, tendo em vista suas necessidades básicas e vitais, não podendo se falar em violação às regras do contrato, uma vez que a prestação do serviço ambulatorial, associado à estimulação magnética transcraniana repetitiva, no caso presente, promove o reequilíbrio contratual entre as partes.

VI- As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois a aludida atribuição compete ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto, além de medicamentos e outros serviços correlatos.

VII- A recusa indevida de cobertura de procedimento ambulatorial de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação dos seus direitos de personalidade, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados.

VIII-
Quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00, que merece redução para R$ 10.000,00 considerada a jurisprudência em casos semelhantes.

IX - O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí porque, observados tais condicionantes, o valor definido segundo a livre apreciação do julgador deve ser mantido quando se mostrar suficiente à justa remuneração do trabalho advocatício prestado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007462-55.2018.8.11.0041 – CNJ CLASSE -198
COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

PEDRO HENRIQUE DA SILVA PORTO

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PORTO
, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por PEDRO HENRIQUE DA SILVA PORTO para confirmar a tutela de ID. 12693518, DETERMINAR que os Requeridos UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, custeiem/autorizem o tratamento de – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA REPETITIVA –, bem como, para condenar os Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.”

Em suas razões recursais (ID nº 121484494 - págs. 1-25), a
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
alega, em sede de preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, considerando que o feito foi julgado sem a realização da perícia técnica requerida.

Ainda, assevera que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que não se pode legitimar uma cooperativa singular, tal como a Unimed Campo Grande, a responder pelos atos praticados por outra – Unimed Angra dos Reis, que possui personalidade jurídica diversa e contrato com o apelado.

No mérito, argumenta que os tratamentos prescritos não estão abarcados pela Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como pelo contrato entabulado entre as partes, portanto, legal a negativa dos tratamentos.

Afirma que inexiste o dever de indenizar, tendo em vista que não há nenhuma ilegalidade na conduta da Unimed Campo Grande.

Aduz que a condenação em honorários de sucumbência, imposta no montante de 20% sobre o valor da condenação, mostra-se excessiva e desproporcional.

Com essas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença, nos seguintes termos: a) Preliminarmente, seja reconhecida nulidade da sentença de piso, ante o cerceamento de defesa da apelante, conforme já explanado alhures; b) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, o que não se espera, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Apelante, haja vista não fazer parte da pactuação existente entre o apelado e a cooperativa Unimed Angra dos Reis, como delimitado em tópico anterior; c) Sucessivamente, seja o presente recurso reconhecido para que, no mérito, seja dado provimento e seja reconhecida a legalidade do indeferimento das sessões de “
estimulação magnética transcraniana repetitiva
”, em razão ausência de previsão em rol taxativo; d) Ainda, em decorrência da legalidade alegada acima, seja a sentença de piso reformada para que, no mérito exclua a condenação em danos morais, uma vez que apelante não descumpriu qualquer obrigação de ordem legal ou contratual, seja relativa aos direitos do consumidor, seja a de alcance geral insculpida no Código Civil; e) Subsidiariamente, caso seja a tese da apelante acerca dos danos morais rechaçada, o que não se espera, requer que à fixação do quantum indenizatório seja aplicado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, consoante os detalhes do caso em concreto, sugerindo o montante de R$ 500,00; f) Ademais, requer sejam os honorários advocatícios minorados para 10% do valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC, haja vista ter sido fixado fora dos parâmetros legais pelo juízo de piso;

O apelado apresentou contrarrazões no ID nº 121484965 - págs. 1-11, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após, Unimed Angra dos Reis juntou manifestação do ID nº 121484499, informando que encerrou as atividades como operadora de plano de saúde, não fazendo mais parte da rede Unimed.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr.

Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso (ID nº 122791956 - págs. 1-11).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

De proêmio, procedo com a análise das preliminares arguidas pela apelante.

I- Do cerceamento de defesa

Conforme relatado, a apelante defende a ocorrência de cerceamento de defesa, em vista do julgamento antecipado da lide, uma vez que requereram expressamente a realização de perícia médica.

Neste ponto, a sentença foi assim proferida:

“Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Como é sabido e consabido o Juiz é o destinatário da prova, deste modo incumbe a ele apreciar e determinar às provas necessárias a construção de seu convencimento, na mesma via em que é lícito ao magistrado indeferir as provas que entender impertinentes ou inúteis ao deslinde do feito.

Assim dispõe o Código de Processo Civil nos artigos 370 e 371,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Assim, inobstante a insurgência da parte o indeferimento da prova pericial por si só, não configura cerceamento de defesa ou violação do devido processo legal, quando verificado que a prova pericial era inútil ou meramente protelatória, pois não teria o condão de alterar o seu convencimento.

De mais a mais, o julgamento antecipado da lide tampouco é causa de violação do devido processo legal ou acarreta cerceamento de defesa quando adequadamente utilizado, já que este instrumento processual é utilizado para dar a tão almejada celeridade processual, quando o processo em exame não necessitar de maiores dilações probatórias, diante do satisfatório esquadrinhamento da causa posta ao crivo do magistrado, senão vejamos o respectivo dispositivo:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Dessarte, estando à lide bem delimitada, com provas reputadas satisfatórias para o Magistrado exercer seu juízo de cognição, torna-se desnecessária a prolongação do litígio, com uma fase instrutória que não acrescentaria em nada no convencimento do magistrado, sendo apenas postergação do julgamento da lide.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

II- Da preliminar de ilegitimidade passiva

Sustenta a Unimed Campo Grande que não possui legitimidade para compor o polo passivo da vertente demanda, haja vista que não possui relação contratual com o apelado, que firmou contrato de prestação de plano de saúde com a Unimed Angra dos Reis, com quem não há formação de grupo econômico, não se configurando a solidariedade nas obrigações contratuais.

A preliminar arguida não comporta acolhimento.

Verifico que esta tese não merece prosperar, uma vez que se tratando de Unimed Campo Grande MS - Cooperativa de Trabalho Médico, esta é pessoa jurídica cooperada do sistema federado que engloba todas as Unimed’s, as quais prestam serviços com as demais cooperadas, integrando o mesmo conglomerado econômico.

Assim, embora não atuem no mesmo espaço geográfico e possuam personalidade jurídica distintas, todas elas estão reunidas sob a mesma designação.

Não é de outro modo que a publicidade das Unimed’s espalhadas por todo o país estampa as mesmas cores, os mesmos símbolos, os mesmos planos de cobertura, não se apresentando como unidades isoladas de alcance regional ou local apenas como meras partes independentes de um grande sistema, mas como integrantes de uma grande rede de prestação de serviços de saúde, elemento de credibilidade na captação de clientela e valorização da identidade comercial.

Portanto, desta relação de cumplicidade deduz-se o liame econômico-financeiro obtido por conta da rede, arcando com o ônus e as responsabilidades correspondentes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO - NECESSIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca. O interesse de agir em grau de recurso está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese. (TJMT. AC 1037119-76.2017.8.11.00410).”
(TJ-MT 00235878620168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Logo,
REJEITO
a preliminar aviada.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

A apelação interposta merece ser conhecida, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo a apelação tempestiva e adequada à espécie.

A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de custeio pela operadora de plano de saúde do tratamento ambulatorial acompanhado de Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva–EMTr indicado para o tratamento de saúde da demandante, bem como o dano moral advindo da negativa de cobertura.

I- Da obrigação de fazer

Anote-se que o caso em deslinde está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de plano de saúde gerido por entidade de autogestão.

Inicialmente, observa-se que o autor demonstrou a imprescindibilidade do tratamento ambulatorial associado à estimulação magnética transcraniana. Da análise dos autos, nota-se
que o autor se encontra em tratamento psiquiátrico, internado na Clínica Carandá desde o dia 26/02/2018, diagnosticado como tendo transtorno de personalidade
“bordeline”
, evoluindo com episódio depressivo grave, sendo que no corrente ano (2018) houve piora importante com crises recorrentes de ansiedade, depressão e pânico.

Dos relatórios médicos, consigna-se inúmeras tentativas de suicídio por parte do autor, com destaque nos boletins de ocorrência de Id. 12393942 (autos em 1ª instância) – datado de 08/12/2017, em que consta que
“tentou se jogar do viaduto da SEFAZ”
e Id. 12393942 (autos em 1ª instância) – datado de 23/02/2018, de que
“tentou se jogar do viaduto da rodoviária”,
além de tentar contra sua própria vida, também, por ingestão medicamentosa (clonazepan) (Id. 12393911 – prescrição médica atestando os fatos, autos em 1ª instância).

Também consta de um dos relatos médicos que seu quadro mental impõe
"ideação suicida persistente acompanhada de humor deprimido”
(...) que não é responsivo aos tratamentos medicamentosos já instituídos
- “sem melhora clínica à terapêutica adotada”
(Id. 12393911 – autos em 1ª instância).

Note-se que se está diante de uma doença diagnosticada, e que o tratamento pretendido (Eletroestimulação Magnética Transcraniana) visa melhora na qualidade de vida do paciente, e evita que seu quadro se agrave.

Dessa forma, o agravado tentou obter extrajudicialmente o tratamento prescrito pelo profissional que o acompanha, mas obteve a negativa das requeridas, ao fundamento de que
“o procedimento solicitado não tem cobertura no rol de procedimento da ANS”
(Id. 2218203).

Entretanto, é de bom alvitre ressaltar que o contrato em tela está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Igualmente, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

Destarte, a disposição contratual apontada pela apelante para eximir-se da obrigação de fazer que lhe foi imposta, aparentemente, é abusiva, porquanto não pode o plano de saúde fazer preponderar sua vontade sobre o tratamento recomendado pelo médico psiquiatra, Dr. Pedro Henrique de A. Balata, CRM-MT 7252, qual seja, ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA REPETITIVO – 12 SESSÕES (Resolução Normativa CNHM Nº013/2013).

Ainda, tratando-se de procedimento tecnicamente prescrito como providência necessária à manutenção da saúde mental e diminuição de riscos ao usuário, a circunstância de integrar ou não o rol previsto pela ANS ou constar ou não do pacto celebrado entre as partes, tem aspecto secundário.

Além do mais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

Explica-se. Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, este é o entendimento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 83/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O Tribunal de origem, no caso concreto, entendeu pela ocorrência de danos morais, de modo que a tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ. 3. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. Precedentes. Súmula n° 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017 - destaquei).

Portanto, a defesa à vida, que no presente caso se desmembra na proteção da saúde, deve prevalecer e há de se levar em conta o custo do tratamento, na medida em que não possui condições financeiras de custear o respectivo tratamento.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – LEGITIMIDADE DA UNIMED-CUIABÁ – APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – REFERÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NOS § 3º E 4º DO ART. 20 CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.(...) É assente o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é taxativo, prevê somente a cobertura mínima obrigatória, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para negativa de procedimento. (...)."
(RAC n. 62503/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, julg. 04/11/2014, DJe 10/11/2014).

"AÇÃO CAUTELAR - PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – COBERTURA DE TRATAMENTO – NEGATIVA – SISTEMA DE PLACAS E PARAFUSOS PARA CIRURGIA FACIAL - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO. Pode o magistrado proceder ao julgamento antecipado da lide, se a matéria for unicamente de direito, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. O plano de saúde tem o dever de fornecer o material cirúrgico prescrito por médico cooperado, principalmente se o tratamento e o procedimento cirúrgico estiver coberto pelo contrato, sendo irrelevante o fato de ser oneroso ou diverso do que a seguradora pretende fornecer."
(RAC n. 23980/2014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível, julg. 23/07/2014, DJe 28/07/2014).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NEGATIVA DE COBERTURA - MATERIAL NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ROL EXEMPLIFICATIVO - NEGATIVA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o Verbete Sumular n. 469 do Superior Tribunal, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde. É assente o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos/materiais da Agência Nacional de Saúde não é taxativo, servindo como exemplo de procedimentos, de modo que não deve ser utilizada como fundamento para negativa dos fornecimentos de materiais solicitados pelo Médico da Apelada pelo plano de saúde. Na hipótese, diante da demonstração da necessidade de uso dos materiais cirúrgicos solicitados pelo Médico da Apelante na cirurgia de retirada de tumor no cérebro, revela-se ilegítima a negativa da Cooperativa de Plano de Saúde Apelante."
(RAC n. 50859/2013, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara Cível julg. 16/10/2013, DJe 25/10/2013).

Como bem anotado pelo Magistrado singular:
“o tratamento de estimulação magnética transcraniana indicado ao autor decorre de atendimento psiquiátrico cuja cobertura é obrigatória
”.

Negar a realização do procedimento médico prescrito ao paciente configura negativa ao direito fundamental à saúde, consagrado pela Constituição Federal, que impõe a assistência terapêutica integral.

II- Do dano moral

Deve ser acolhido, outrossim, o pedido de indenização por danos morais.

Com efeito, o embaraço do tratamento de uma pessoa que necessita de atendimento médico especializado transborda o mero aborrecimento, sendo capaz de causar abalo a direito da personalidade e configurando o dano moral indenizável. Não há que se falar em mero inadimplemento contratual.

Por fim, necessária a análise do
quantum
reparatório.

Como de sabença, deve o dano moral ser fixado de acordo com o bom senso e o prudente arbítrio do julgador, sob pena de se tornar injusto e insuportável para o causador do dano.

Com efeito, o Juiz deve adotar critérios norteadores da fixação do valor da condenação, onde deve levar em conta o grau de culpa do agente, culpa concorrente da vítima e condições econômicas das partes.

No caso, o Magistrado fixou a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) quantia que, de fato, se revela excessiva, visto que apesar da necessidade do tratamento, não havia risco de morte.

A Jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes (AP Nº 00216374220168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO; AP Nº 00274026220148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS) envolvendo a negativa de cobertura de tratamento médico, os danos morais vêm sendo fixados em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que, de fato, mais atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

III- Dos honorários advocatícios

Ao arremate, tenho que não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, mesmo porque o juiz tem discricionariedade na fixação do percentual dessa verba e, ao que se depreende, houve observância das diretrizes estabelecidas no art. 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, penso que a fixação dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação não se apresenta desarrazoada. De fato, o valor é proporcional e condizente com a natureza da demanda, ao trabalho do profissional e o tempo que lhe foi exigido.

Do dispositivo

À conta de tais fundamentos,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022